Tribunal: STF
Processo: RE 1302320
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS QUE RETORNARAM DO C. STJ PARA QUE HOUVESSE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA NACIONAL. OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 55, XIII, DA LEI Nº 8.666/93. ARTIGO 124 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LEI 8.630/93. ARTIGO 27 DA LEI N 8.036/90. ARTIGO 44 DECRETO Nº 99.684/90. ALFANDEGAMENTO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRF3 E TRF2. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 
    1. Os autos retornaram do C. STJH para que houvesse novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional. Nos termos da douta decisão da Corte Superior, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, esta C. Quarta Turma permaneceu silente acerca do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, que, por força do art. 124 da mesma lei, aplica-se aos contratos administrativos para a concessão de serviços públicos. Informou, ainda, que a concessão efetuada mediante delegação e formalizada em contrato de adesão obedece aos termos da Lei nº 8.630/93. Afirmou, também, que, em relação à prova de quitação das obrigações para com o FGTS, tanto a Lei nº 8.036/90, art. 27, quanto o Decreto nº 99.684/90, art. 44 preveem que a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela CEF é obrigatório para a obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios concedidos por órgão da Administração Federal.
    2. A empresa impetrou mandado de segurança visando afastar a exigência de apresentação de certidões de regularidade com a Previdência Social e certificado de regularidade de situação perante o FGTS, nos moldes da Portaria SRF 969/2006. O voto condutor, mantendo a douta sentença, considerou ilegítima a exigência de certidão de regularidade referente às contribuições previdenciárias dada a ausência de previsão legal, não podendo ser regulamentada mediante regulamento ou decreto.
    3. Inicialmente, convém destacar que a Lei nº 8.630/93 dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias. O art. 4º, inciso II, desta legislação, exige autorização do órgão competente para a instalação Portuária Pública de Pequeno Porte e dá outras providências. O art. 6º, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que, para fins do disposto no inciso II do art. 4º, considera-se autorização a delegação, por ato unilateral, feita pela União a pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco;
    4. Por seu turno, a Lei 8.666/93, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública prescreve, em seu art. 55, XIII, que “a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”;
    5. Ora, no contrato de adesão de nº 079/99, assumido pela empresa impetrante e a União, há cláusula expressa, nos termos da Lei nº 8.630/93, que prevê, dentre as regras a serem observadas pelas partes, disposições da Lei nº 8.630/93, bem assim as cláusulas deste CONTRATO , no que for aplicável, as demais normas legais e regulamentares. Entre elas, a fiscalização e aplicação de sanções ao descumprimento das cláusulas contratuais, bem como às normas relacionadas ao tema;
    6. Destarte, parte-se com o entendimento, portanto, de que era do conhecimento da empresa que, ao assumir os termos do contrato com a Administração Pública a apresentação da regularidade fiscal não era uma exigência apenas quando da celebração do acordo, mas, sim, durante o curso da concessão, em estrita consonância às normas legais relacionadas ao tema e já explanadas no presente acórdão.
    7. Ademais, mister se faz pontuas que a Lei nº 8.630/93, “Lei dos Portos”, vigente à época, ao dispor sobre o regime jurídico de exploração dos portos organizados e das instalações portuárias, prescrevia, nos artigos 35, parágrafo único, 36, § 1º, que a entrada ou saída de mercadorias procedentes ou destinadas ao exterior somente poderá efetuar-se em portos ou terminais alfandegados e que o alfandegamento, por sua vez, seria efetuado após o cumprimento dos requisitos previstos na legislação específica;
    8; Ainda acerca do tema, o Decreto nº 4.543/02, em seu § 7º do art. 13, que regulamente a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior, prevê que à Secretaria da Receita Federal compete declarar o alfandegamento e editar normas complementares a respeito;
    9. Com base nisso, houve a edição da Portaria SRF nº 969/06, a qual estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento, e prevê, dentre estes, a exigência de comprovação da regularidade fiscal, consoante postula a Fazenda Nacional em seus aclaratórios;
    10. Por fim, ressalte-se que certo que a recusa da impetrante a submete ao risco de sofrer as sanções previstas no art. 76 da Lei nº 10.833/03, por descumprimento da obrigação de apresentar à fiscalização, em boa ordem, os documentos relativos à operação em que realizar ou em que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
    9. Portanto, a exigência de certidões de regularidade fiscal encontra guarida nos ditames da legalidade albergado no ordenamento jurídico pátrio, visto que prevista nos diversos diplomas legais pertinentes ao presente caso. Esse é, por sinal, o entendimento esposado pelas demais Cortes Regionais Federais, a exemplo destes arestos: (AC 200851010091590, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, TRF2, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R – Data: 18/12/2014) e (AMS 001534549200246036100, DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRCIO MORAES, TRF3 – TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 03/08/2012 FONTE REPUBLICAÇÃO.);
    10. Dessa forma, em razão do retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça para que fosse proferido novo julgamento dos embargos de declaração, e, tendo esta Quarta Turma elucidado os pontos considerados omissos arguidos na douta decisão, dou provimento aos embargos de declaração, em razão dos esclarecimentos acima prestados, com efeitos modificativos, para, ao fim, dar provimento à Apelação da Fazenda Nacional e à Remessa Oficial.
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, incisos II, XIII, XXXIV, XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do julgamento dos embargos declaratórios por ausência de prestação jurisdicional. Afirma inexistir fundamento legal relativo à exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal para a manutenção do alfandegamento. Aludindo aos verbetes nº 70, nº 323 e nº 547 da Súmula do Supremo, sustenta caracterizada sanção política.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator